Tribunal: STM
Processo: 7000168-87.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. USO DE CERTIDÃO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). DOLO COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.
O crime de uso de documento falso é delito formal e de perigo presumido, cuja consumação ocorre com o simples uso do documento falsificado perante a Administração Militar.
A materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, comprovadas pela apresentação da Certidão de Distribuição de Ações Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo com omissão de registro criminal e da Declaração de Idoneidade subscrita pelo Apelante com a afirmativa inverídica de não responder a processo criminal.
O dolo é indubitável, pois o Apelante tinha plena consciência da falsidade da Certidão e da inveracidade da Declaração que assinou, já que acompanhava o andamento do processo criminal por meio de sua advogada, que lhe comunicava a respeito dos recursos contra a condenação.
A alegação de que o Apelante teria sido enganado pelo despachante não prospera, sendo incabível o pleito absolutório, pois a prova testemunhal demonstrou que o Apelante tinha pleno conhecimento da falsidade e consentiu na apresentação dos documentos à Administração Militar.
A contratação de despachante para desembaraço de providências não elide a culpabilidade do contratante quando constatada irregularidade passível de responsabilização criminal, atribuível a ambos, pois o Apelante era o beneficiário da falsificação e tinha interesse na obtenção ilícita do Certificado de Registro.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-87.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALAN MATIOLI
ADVOGADO(A): ANDREA VALDEVITE (OAB SP189417)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE
CONDENOU O APELANTE ALAN MATIOLI À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-87.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ALAN MATIOLI
ADVOGADO(A): ANDREA VALDEVITE (OAB SP189417)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. USO
DE CERTIDÃO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
COM
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CERTIFICADO
DE
REGISTRO
DE
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC).
DOLO COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNÂNIME.
O crime de uso de documento falso é delito formal e de perigo presumido, cuja
consumação ocorre com o simples uso do documento falsificado perante a
Administração Militar.
A materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, comprovadas pela
apresentação da Certidão de Distribuição de Ações Criminais do Tribunal de
Justiça de São Paulo com omissão de registro criminal e da Declaração de
Idoneidade subscrita pelo Apelante com a afirmativa inverídica de não
responder a processo criminal.
O dolo é indubitável, pois o Apelante tinha plena consciência da falsidade da
Certidão e da inveracidade da Declaração que assinou, já que acompanhava o
andamento do processo criminal por meio de sua advogada, que lhe comunicava
a respeito dos recursos contra a condenação.
A alegação de que o Apelante teria sido enganado pelo despachante não
prospera, sendo incabível o pleito absolutório, pois a prova testemunhal
demonstrou que o Apelante tinha pleno conhecimento da falsidade e consentiu
na apresentação dos documentos à Administração Militar.
A contratação de despachante para desembaraço de providências não elide a
culpabilidade do contratante quando constatada irregularidade passível de
responsabilização criminal, atribuível a ambos, pois o Apelante era o
beneficiário da falsificação e tinha interesse na obtenção ilícita do Certificado
de Registro.
ACÓRDÃO
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na
íntegra, a Sentença que condenou o Apelante ALAN MATIOLI à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que
condenou o civil ALAN MATIOLI à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
315 do Código Penal Militar
1 (APM 7000168-87.2024.7.02.0002/RJ, evento 98).
A Denúncia assim narra a conduta delituosa (IPM 7000181-23.2023.7.02.0002,
evento 63):
“...No dia 17 de junho de 2021, o Denunciado, por meio da internet, ingressou com
requerimento à administração militar de Concessão do Certificado de Registro para realizar
atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro esportivo e caça (CAC).
Para tal finalidade, valeu-se de solicitação feita por intermédio do Sistema de Gestão
Corporativo (SisGCorp), ao qual teve acesso por meio de senha pessoal, cadastrada no portal
do Governo Federal (gov.br).
Ocorre que o Denunciado instruiu o seu requerimento, autuado no Sistema de Gestão
Corporativo (SisGCorp) com o número 017608.21.007050, com uma Certidão de distribuição
de ações criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contendo informações
inconsistentes com as obtidas no próprio site do Tribunal de Justiça.

Assim, o Denunciado, ao ingressar com a solicitação de Certificado de Registro junto à
administração militar, fez o upload, no Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), da
Certidão nº 9250098 do Tribunal de Justiça de São Paulo, datada de 31 de maio de 2021, na
qual constava anotação de ‘Nada constar’, referente a registros de distribuições de ações
criminais anteriores a 27 de maio de 2021.
Ao verificar a veracidade ou não dos documentos apresentados pelo Denunciado, a
responsável pela análise, 3º Sargento Lilian Gonçalves dos Santos, emitiu, pelo site do
Tribunal de Justiça de São Paulo, nova via da Certidão nº 9250098 e constatou a existência de
registro, em nome de Alan Matioli, de distribuição da Ação Penal nº 0928422-
77.2012.8.26.0506 (704/12-1), que corria ou teria corrido na 3ª Vara Criminal de Ribeirão
Preto.
De outra parte, cabe o registro de que, no momento em que ingressou com o seu requerimento
de Concessão do Certificado de Registro junto à administração militar, o Denunciado também
o instruiu com documento intitulado ‘ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE’, datado
de 7 de junho de 2021 e assinado de próprio punho, no qual constava, ao final, a seguinte
afirmativa falsa:
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“DECLARO QUE NÃO RESPONDO A INQUÉRITO POLICIAL OU A PROCESSO
CRIMINAL, sendo fiel à justificativa apresentada para, estando plenamente ciente do disposto
no artigo 299 do Código Penal Brasileiro – CPB (Falsidade Ideológica), caso seja
comprovada a inveracidade das informações por mim fornecidas acima”.
De fato, sabe-se agora que o Denunciado respondeu à Ação Penal nº 0928422-
77.2012.8.26.0506 (nº de ordem 704/12-1), tendo sido denunciado pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, em 20 de setembro de 2011, pela prática do delito previsto no artigo 288
do Código Penal
2 e pela prática, por duas vezes, do delito previsto no artigo 2º, inciso IX da
Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951
3. A inicial acusatória, de sua parte, foi recebida em
18 de abril de 2012 e, ao final, resultou em Sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal
de Ribeirão Preto, em 9 de maio de 2016, que condenou o Denunciado pela prática dos delitos
a ele imputados na peça vestibular apresentada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo.
O Denunciado apelou da referida Sentença, em 19 de maio de 2016, tendo a 11ª Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sessão de 16 de outubro de 2019,
negado provimento ao recurso defensivo, julgando, de ofício, extinta a punibilidade no tocante
ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal, mas confirmando a condenação do
Denunciado à pena de 2 anos e 15 dias de detenção e ao pagamento de 26 dias multa, pela
prática, por duas vezes, do delito inscrito no artigo 2º, inciso IX da Lei nº 1.521, de 26 de
dezembro de 1951.
Observe-se, por relevante, que o Acórdão em referência foi publicado em 25 de outubro de
2019, tendo o Denunciado interposto Recurso Especial, cuja decisão de não admissão foi
agravada, só tendo ocorrido trânsito em julgado para a defesa em 11 de abril de 2023.
Tal circunstância – i. e., o trânsito em julgado só ter se dado em 11 de abril de 2023 –
evidencia que, no dia 17 de junho de 2021, data em que apresentou à administração militar o
requerimento de Concessão do Certificado de Registro, o Denunciado tinha plena consciência
da falsidade da Certidão que usou para instruí-lo. A respeito, não é possível determinar quem
produziu o documento inautêntico, mas é fato que tinha ele, ao apresentá-lo, conhecimento de
que se tratava de falsificação e de que a informação nele constante não era verdadeira.
Da mesma forma, resta evidente que o Denunciado sabia que a afirmativa inserida na
declaração de idoneidade que também instruiu o requerimento, no sentido de que não
respondia a processo criminal, era inverídica.
Apenas para registro, cabe mencionar que o requerimento apresentado pelo Denunciado à
administração castrense foi, ao seu final, indeferido, no dia 14 de setembro de 2021, em razão
da existência de antecedente criminal em seu nome.
Evidente, portanto, que, ao apresentar à administração militar documento público falso – i. e.,
via da Certidão nº 9250098 do Tribunal de Justiça de São Paulo com supressão do registro de
anotação criminal que constava no documento original –, o Denunciado praticou o delito
inscrito no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso).
Da mesma forma, mostra-se inequívoco que o Denunciado, ao apresentar, na mesma
oportunidade, documento intitulado ‘ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE’,
assinado de próprio punho, contendo afirmativa falsa, também violou a norma prevista no
artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso).
Sublinhe-se, no entanto, que a utilização de dois ou mais documentos falsos, no mesmo
contexto fático, como se dá no caso presente, deve ser considerada crime único, conforme
entendimento jurisprudencial repetidamente afirmado pelos tribunais superiores.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe registrar ainda que o Denunciado, ao produzir e assinar o documento intitulado
‘ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE’, também praticou a conduta inscrita no
artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). No entanto, é fato que se aplica, na
espécie, o princípio da consunção que rege o conflito aparente de normas penais, constituindo
a falsificação – material ou ideológica – de documento particular mero antefato impunível,
por se tratar de hipótese de crime progressivo em que o crime-fim necessariamente absorve o
crime-meio. Sobre a matéria, destaquem-se precedentes do Supremo Tribunal Federal
4 e do
Superior Tribunal de Justiça
5.
Não se desconhece que há decisões jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Militar que proclamam, ao contrário, a
absorção do crime de uso de documento falso pelos delitos de falsificação de documento e
falsidade ideológica, sustentados na lógica de que o uso seria mero exaurimento e, portanto,
pós-fato impunível em relação aos crimes em referência.
No entanto, resta evidente que, em se tratando de delitos de natureza militar, o uso do
documento falso deve prevalecer sobre a falsificação, nas hipóteses específicas em que o fato
só passa a atentar contra a administração castrense no momento da utilização do documento
falsificado, como, por óbvio, se dá no caso presente.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer denúncia contra Alan Matioli,
pela prática do delito previsto no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento
falso), para que seja ele processado, julgado e, ao final, condenado às sanções previstas na lei
penal militar...”.
Constam nos autos do IPM 7000181-23.2023.7.02.0002, dentre outros, os
seguintes documentos: Portaria de Instauração de Inquérito pela Polícia Civil do Estado de
São Paulo; OFÍCIO Nº 4136-SFPC-JUR/SFPC/2RM, do Chefe de Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, Relatório Final do
Inquérito Policial n° 2258282-88.2021.010236, que constatou tratar-se de crime da
competência da Justiça Militar da União, solicitando o envio à Justiça Competente; Pedido do
Ministério Público Estadual para redistribuição do feito à Justiça Militar da União e
Despacho do Juízo do Foro Central Criminal de Barra Funda no Estado de São Paulo,
determinando a remessa dos autos à Justiça Militar da União (evento 1, INIC1);
Antecedentes Criminais do Indiciado (evento 7); juntada do arquivo eletrônico constante da
mídia física DVD que acompanhou o procedimento encaminhado, nomeado "1531842-
36.2021.8.26.0050 (evento 11); Manifestação do Ministério Público Militar requerendo a
declaração de incompetência da Justiça Militar da União e determinando a remessa dos autos
à Justiça Federal (evento 16, MANIF1, do IPM); Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar
da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM, declarando a incompetência da Justiça Militar da União,
determinando a remessa dos autos ao Juízo Distribuidor da 1ª Subseção Judiciária da Justiça
Federal em São Paulo (evento 18, DEC1, do IPM); Decisão da Justiça Federal declarando
sua incompetência para julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Justiça Militar da
União e suscitando o conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça
(evento 35, INF1, fl. 173/176); Decisão do STJ declarando a competência do Juízo Auditor
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar da União em São Paulo (evento 45, DECSTJSTF1, do
IPM); Manifestação do MPM tomando ciência da decisão do STJ a respeito da competência
da Justiça Militar da União, bem como requerendo diligências a respeito da Ação Penal nº
0928422-77.2012.8.26.0506 ao Juízo da 3ª vara Criminal de Ribeirão Preto e remessa ao
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar de cópias de peças da referida
Ação Penal nº 0928422-77.2012.8.26.0506, (evento 46, MANIF1, do IPM); Ofício nº
22/GAB 2ªPROC 1ºOF/PJM/SAO/SP/MPM, ao Comandante da 2ª Região Militar solicitando
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diligências por parte daquele órgão quanto Processo investigatório nº 7000181-
23.2023.7.02.0002 (evento 47, ANEXO2, do IPM); juntada dos documentos a respeito de
processos referentes ao Acusado (evento 53, do IPM); e OFÍCIO nº 295-
AsseApAsJurd/2ªRM, do Comando da 2ª Região Militar, prestando as informações
requisitadas pelo MPM (evento 62, ANEXO2 , do IPM).
A Denúncia foi oferecida em 24/6/2024, sendo recebida em 25/6/2024 (eventos
63 e 65, do IPM).
O Acusado foi devidamente citado no dia 25/6/2024, ocasião em que informou
possuir Advogado particular constituído (evento 5, MAND1 e 13, PROC1 e
PET_INTERCORRENTE2, do IPM).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas (evento 63).
A Defesa ofereceu Resposta à Acusação em 19/8/2024 (evento 22,
RESP_ACUSA1, da APM).
O Juízo de primeira instância designou audiência de instrução, tendo em vista
as regras contidas nos artigos 396 e 396-A do CPP (evento 24, DESP1, da APM).
Intimou-se o Acusado para participar da audiência de instrução (evento 29,
MAND1, da APM).
A Defesa solicitou o adiamento da audiência de instrução (evento 46, MANIF1,
da APM), tendo o Juízo deferido o pedido e designado nova data, qual seja, 4/2/2025 (evento
48, DESP1, da APM).
Em audiência realizada no dia 4/2/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pela Defesa: RAPHAEL BRANDÃO PIERRONDI, despachante,
e DIEGO LUIZ GOMES, conhecido do Acusado, porém sem vínculo de amizade.
Por final, ocorreu a qualificação e o interrogatório do Acusado (evento 65,
ATA1, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa e o Ministério Público Militar nada
pediram (eventos 72 e 76, da APM).
O Juízo de primeira instância proferiu despacho cientificando às Partes que não
haveria sustentação oral e nem julgamento em plenário, de modo que caberia elas esgotarem
seus argumentos nas alegações escritas, bem como determinou a juntada de antecedentes
criminais atualizados (evento 78, DESP1, da APM).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela absolvição,
por considerar haver dúvidas, ainda que mínimas, de o Acusado ter sido enganado pelo
despachante, em conformidade com o artigo 439, alínea “e”, do CPPM (evento 84,
ALEGAÇÕES1, da APM).
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, a Defesa reiterou as Alegações Escritas apresentadas
pelo Ministério Público, pugnando pela absolvição como demonstração de justiça (evento 87,
ALEGAÇÕES1, da APM).
Em Sentença proferida no dia 26/4/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, resolveu julgar procedente o pedido formulado na
denúncia para condenar o civil ALAN MATIOLI como incurso no delito de uso de
documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, fixando como definitiva a
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito à suspensão condicional da pena privativa de
liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos (evento 98, SENT1, da APM).
O MPM, considerando sua posição em favor da absolvição do Acusado, não
apresentou Apelação, comprometendo-se a apresentar suas alegações no caso de a Defesa
assim se pronunciar (evento 104, CIÊNCIA1, da APM).
Inconformada, a Defesa constituída interpôs o presente Recurso de Apelação
(evento 107, REC1, da APM).
Em suas Razões, requer o recebimento, bem como o provimento do presente
recurso, a fim de que seja reformada a Sentença de primeira instância para absolver o
Apelante, com base no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Aduz que o Réu
teria sido enganado pelo Despachante, o qual foi o responsável pela apresentação de toda
documentação ao Acusado, bem como por sua juntada ao órgão competente; que teria sido
enganado, pois Raphael teria afirmado ter resolvido o problema envolvendo a condenação
proferida contra o Réu pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto. Que sequer tinha a
senha de seu cadastro junto ao GOV.BR, o que também foi providenciado por Raphael e por
ele apresentada toda documentação necessária, e se alguém apresentou declaração falsa esse
alguém não foi o Apelante.
Aduz que, por outro lado, Raphael Brandão Pierrondi, relatou ter apenas
intermediado o procedimento de obtenção de Certificado de Registro do Apelante, sendo que,
segundo sua versão, o pessoal do seu escritório teria obtido, no site do Tribunal de Justiça de
São Paulo, a Certidão que instruiu o procedimento e que continha a alegada informação falsa
(evento 113, RAZAPELCRIM1, da APM).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o conhecimento da
Apelação interposta por Alan Matioli, sendo ela julgada procedente, com a reforma da
Sentença condenatória proferida em primeira instância. Alega que não é possível determinar
o dolo com a certeza exigida no universo jurídico-penal, a permitir, com segurança, decreto
condenatório incontestável. Acrescenta que a existência de dúvida é inquestionável sobre a
ciência de registro criminal em seu desfavor, no momento em que iniciou o procedimento
administrativo para obtenção de Certificado de Registro, e deve ela, por certo, ser
interpretada a favor do Apelante (evento 116, MANIF_MPF1 e MANIF_MPF2, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo para manter a Sentença recorrida
(Apelação 7000168-87.2024.7.02.0002/STM, evento 9, PARECER1).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que
condenou o civil ALAN MATIOLI à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
315 do Código Penal Militar
6 (APM 7000168-87.2024.7.02.0002/RJ, evento 98).
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
A autoria e a materialidade restaram incontestes nos autos.
O Acusado protocolou um requerimento para a concessão do Certificado de
Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) junto à Administração Militar em 17 de
junho de 2021, apresentando documento que sabia ser falso e declarando, também
falsamente, não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.
Tinha consciência de que havia sido condenado na 3ª Vara Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto/SP, na data de 9 de maio de 2016, à pena de 2 anos e 15 dias de detenção e
ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática, por duas vezes, do delito ínsito no artigo 2º,
inciso IX, da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951
7. A sentença não tinha ainda transitado
em julgado na data em que apresentou os documentos ao Exército e em que apôs a sua
assinatura no documento de idoneidade com data de 7 de junho de 2021, endereçado ao
SFPC/2, com o intuito de alterar a verdade sobre fato relevante, atentando contra a
administração militar, de modo a obter, de forma ilícita, o Certificado de Registro para CAC.
Embora tenha tentado se furtar do conhecimento de que não sabia que ainda
estava respondendo a processo criminal e imputar unicamente ao despachante toda a
responsabilidade sobre o ocorrido, a prova testemunhal é indene de dúvida no sentido de que
o Réu tinha pleno conhecimento da falsidade e que consentiu em apresentar os falsos
documentos à Administração Militar.
O próprio despachante, civil RAPHAEL BRANDÃO PIERRONDI, ao ser
ouvido como testemunha, declarou que fazia o trâmite do CR e realizava a triagem dos
documentos para tirar certificado de registro junto ao Exército, mas que sempre enviava aos
clientes o resultado das pesquisas, sendo positiva ou negativa. Que alguém do escritório tirou
a Certidão de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria sido
negativa. Que Alan comentou que tinha passagem criminal. Que a Certidão Negativa do
TJ/SP foi encaminhada a Alan, e após sua concordância e pagamento, iniciaram o processo.
(Evento 67 – VIDEO1, da APM).
Como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral da Justiça Militar:
“Ao responder às perguntas do MPM, a testemunha enfatizou que “tudo passava pela mão
do cliente” (momento 11’27”) e confirmou que o Apelante sabia que tinha antecedentes
criminais (momento 12’43”). Ao responder às perguntas do MM Juiz, confirmou que o
Apelante repassou a senha do sistema gov.br, para que o processo fosse formalizado junto
ao Exército.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, em relação ao referido processo, o Apelante ingressou com Recurso Especial e
posterior Agravo, só tendo ocorrido trânsito em julgado para a Defesa, naqueles autos, em
11/04/2023, conforme se infere dos documentos juntados no evento 53 – CERT9 do IPM nº
7000181-23.2023.7.02.0002.(Evento 8, PARECER1).
Esse modus operandi do despachante também foi usado com o amigo do Réu,
testemunha de defesa DIEGO LUIZ GOMES. Essa testemunha declarou que desejava tirar o
CR e que, por meio de indicação do Alan, tomou ciência da existência daquele despachante.
Que Alan teria lhe dito que esse despachante fez o mesmo serviço para um amigo dele e tinha
dado certo. Que tinha passagem criminal e o despachante disse que tirava o nome do
processo. Que não conseguiu o Certificado de Registro e que, na época, o despachante lhe
devolveu uma parte do dinheiro (Evento 68 – VIDEO1, da APM).
Fica evidente que o despachante “tirava o nome do processo” para que a
certidão não fosse negativa e pudesse ser apresentada para fins de obtenção do Certificado.
O Réu sabia ter sido condenado em um processo que durou mais de 10 (dez)
anos, inclusive tendo informado em Juízo, com riqueza de detalhes, que sua advogada sempre
lhe fornecia informações a respeito do andamento processual, e que a qualquer notificação ou
recurso naquele processo ela lhe comunicava. E que sabia que sua advogada havia entrado
com recurso contra a condenação. A mesma advogada que o acompanha no presente processo
penal militar.
Ainda, afirmou que tinha ciência da sentença condenatória teria sido
confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2019, e, mesmo assim, sob o pretexto
de confiar no despachante, assinou a declaração de idoneidade no processo administrativo
junto ao Exército Brasileiro para obter o certificado de CAC. Apesar da sua alegação de que,
se o despachante tivesse lhe comunicado que estava respondendo a processo, não deixaria
enviar o processo ao órgão, não é crível que acreditasse que um despachante tivesse poderes
para por fim ao processo, máxime considerando que a advogada sempre o colocava a par do
andamento processual. Ademais, o próprio Réu alegou que não se considerava um leigo.
No interrogatório, confirmou ter pagado R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
despachante e ter informado que tinha um processo desde 2012. Que o despachante teria lhe
falado que “isso era tranquilo”. Que o despachante teria lhe enviado uma procuração para
assinar, solicitando uma foto e enviando uma certidão negativa em seu nome, dizendo que
estava tudo certo e que depois de alguns dias o CR estaria na sua mão. Que quando contratou
Raphael para tirar o CR, disse para o despachante que tinha um processo de contravenção
penal, mas ele disse que era tranquilo e tirava por ali (Evento 69, AUDIO6901 e
AUDIO6902, da APM).
A materialidade também restou comprovada, por meio da Certidão de
Distribuição de Ações Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentada com a
anotação de "Nada consta", omitindo o registro da Ação Penal nº 0928422-
77.2012.8.26.0506, na qual o Réu havia sido condenado, e pela "Declaração de Idoneidade”
subscrita pelo Réu com a afirmativa falsa de que "NÃO RESPONDO A INQUÉRITO
POLICIAL OU A PROCESSO CRIMINAL".
Esses documentos constam anexados ao Inquérito Policial Militar (Evento 11,
PROCJUDIC2, fls. 4/7, IPM nº 7000181-23.2023.7.02.0002).
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim constou da Declaração:
EU, ALAN MATIOLI, abaixo assinado, de nacionalidade BRASILEIRO, natural de
SERTÃOZINHO – SP, nascido em 06.08.1980, COMERCIANTE, SOLTEIRO, residente no (a)
RUA ARSENIO SAVEGNADO NUMERO 350, JD M D ESTRELAS CEP 14161-448
SERTÃOZINHO – SP, portador da cédula de identidade (RG) nº 36.049.824-3, expedida em
12.01.2021 – SSP/SP, CPF nº 218.759.688-57.
Declaro, sob as penas da lei, que possuo bons antecedentes e idoneidade moral, e estou
ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no
Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.
DECLARO QUE NÃO RESPONDENDO A INQUÉRITO POLICIAL OU A PROCESSO
CRIMINAL, sendo fiel à justificativa apresentada para, estando plenamente ciente do
disposto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro CPB (Falsidade Ideológica), caso seja
comprovada a inveracidade das infrações por mim fornecidas acima. (grifo nosso).
O requerimento do Réu foi indeferido posteriormente, em razão do antecedente
criminal. Por esta razão, o Réu foi condenado pela utilização do documento público
falsificado (certidão) e da declaração de idoneidade com afirmativa inverídica, a um crime
único de uso de documento falso (art. 315 do CPM).
Acerca do elemento objetivo do crime de uso de documento falso, Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
8 esclarecem que:
[...] o núcleo da conduta é "fazer" (uso), ou seja, "usar". O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, falsificado por outrem. Tem-se
assim, que ‘o fato de terceira pessoa falsificar o documento não ilide a subsunção da conduta
(...) à norma penal militar incriminadora’.
Como antes demonstrado, não pode prosperar a alegação do Réu de que teria
sido enganado pelo despachante Raphael, e que este teria sido o único responsável pela
apresentação da falsa documentação ao Exército. Foge ao senso comum acreditar que a
alegação do despachante de que “teria resolvido o problema envolvendo a condenação” fosse
algo diverso de uma falsificação.
Assim, também não prospera a dúvida contida nas Contrarrazões do Ministério
Público Militar considerando não ser possível determinar, com a certeza exigida no universo
jurídico-penal, o dolo autorizador para o decreto condenatório incontestável. Na hipótese dos
autos, o Réu não é uma pessoa desprovida de condições financeiras ou mentais, uma vez que
durante todo o tempo foi acompanhado por uma advogada particular, tinha bastante dinheiro
para pagar um despachante e se sentia em condições de ser detentor de um título de
colecionador e caçador, com direito ao manuseio de uma arma de fogo.
E, ainda que o Acusado não tenha sido o responsável pela falsificação
documental, foi o responsável direto pelo seu uso e foi conivente com a falsificação, pois
tinha o interesse na empreitada, objetivando obter o registro de CAC.
Assim, irretocável a Sentença a quo quando constatou:
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dolo é indubitável no caso em apreço. Observa-se dos autos uma convergência de
vontades destinadas ao cometimento do crime militar: de um lado o falsificador, que visa
ganhar dinheiro fácil com a fraude (despachante); de outro, o beneficiário da falsificação,
que almeja a obtenção de um certificado de registro destinados aos CACs, mesmo ciente do
não preenchimento dos pressupostos legais descritos no Estatuto do Desarmamento. (Evento
98, SENT1, da APM). (Grifos nossos).
Esta Corte Castrense já julgou caso semelhante, envolvendo a contratação de
despachante, tendo, na oportunidade, ressaltado que esse ato não elide a responsabilidade dos
envolvidos na empreitada criminosa perante a Administração Militar. Veja-se o seguinte
julgado, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA
E
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
OBTENÇÃO
DE
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA. TESE ABSOLUTÓRIA. RESPONSABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DE DESPACHANTE. INCONSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DOLO DO
AGENTE. BENEFICIÁRIO DO PORTE. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE.
CONFIRMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.
COAUTORIA. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
POLÍTICA CRIMINAL. PONTUAL REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O indivíduo que, intencional e criminosamente, firma declaração
perante a Administração Militar, a qual carreia inverdades sobre a sua condição pessoal
(distorção da realidade), com impacto juridicamente relevante, em evidente prejuízo à fé
pública, incorre na prática de falsidade ideológica – art. 312 do CPM (...) 2. O exercício das
funções de despachante, contratado para o desembaraço das providências necessárias à
obtenção de certificado de registro de arma de fogo, por si só, não elide a eventual
culpabilidade do contratante/outorgante, quando constatada irregularidade passível de
responsabilização na esfera criminal, atribuível a ambos. Nessa senda, a medida da
culpabilidade dos envolvidos, diante do liame subjetivo constatado, é dimensionada
consoante os atos perpetrados e o interesse no resultado (objetivo visado) (...). Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000314-28.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de
Publicação: 06/12/2024) (Grifos nossos).
Cabe acrescentar que o crime de uso de documento falso é delito formal, de
perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para
sua consumação apenas o uso do documento falsificado, como ocorreu no caso em tela.
Portanto, o simples fato de ter apresentado à Administração Militar os documentos
falsificados, mesmo que por meio de interposta pessoa, já configura o crime previsto no
artigo 315 do Código Penal Militar.
Assim, o dolo ficou claramente demonstrado pela simples apresentação dos
documentos sabidamente falsos à Administração Militar.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte, como se verifica no
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu (...) pelo vasto conjunto documental acostado aos autos; e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do
Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já demonstra o dolo
do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em virtude da
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. (...) Desprovido o recurso
defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
10/02/2022, Data de Publicação: 21/02/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO
MATERIAL DO DELITO. DOLO. (...) Não há que se falar em ausência de objeto material do
delito ou do dolo específico quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente
apresentados à Administração Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000106-49.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação:
24/06/2020) (Grifo nosso.)
Nesse contexto, inviável a acolhimento do pleito absolutório. A conduta de
apresentar documento falso ao Exército Brasileiro em processo para obtenção de Certificado
de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo ou Caçador, atinge a lisura da atividade por
ele realizada no âmbito do serviço de concessão e renovação de certificado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo íntegra a Sentença que condenou o Apelante ALAN MATIOLI à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378910v4 e do código CRC 860827b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 02/12/2025, às 16:58:11
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. CPB Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes
3. Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951 Art. 2º. São crimes desta natureza: IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos
em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola
de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);
4. V. decisão proferida, em 13 de abril de 2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação originária 2.411,
relatada pelo Ministro Dias Toffoli, que cai como luva no caso presente. Na oportunidade, proclamou o relator em seu
voto: “[...] [C]onforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, a falsidade ideológica é, em casos que tais, meio para
permitir o uso de documento que contenha informação falsa. Assim, partindo do princípio da consunção, em contexto no
qual se verificam as duas práticas delitivas, o autor deve responder pelo crime consuntivo, qual seja, o uso de documento
falso, uma vez que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim [...]”.
5. V. Habeas Corpus nº 464.045, 6ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 26.fev.19 (“[...] 1. Para aplicação do princípio da
consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de
preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do
brocardo lex consumens derogat legi consumptae. 2. A partir do quadro fático-probatório firmado pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se que a falsificação do documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso
perante órgão público; a ação final do Paciente era a obtenção de uma identidade pública com informação errada. Assim,
caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado no art. 299 do Código Penal
deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 304 do Código Penal [...]”).
6. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
7. [2] LEI Nº 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951.Art. 2º. São crimes desta natureza:IX - obter ou tentar obter
ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos
fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);
8. NEVES, CÍCERO ROBSON COIMBRA. STREIFINGER, MARCELO. Manual de Direito Penal Militar - Volume
Único - 8.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pág. 1870.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378910 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000168-87.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ALAN MATIOLI
ADVOGADO(A): ANDREA VALDEVITE (OAB SP189417)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso defensivo e manter a sentença que condenou o apelante ALAN
MATIOLI à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar (CPM), nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros.
1. Objeto do recurso
A defesa constituída do civil Alan Matioli interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 26/4/2025, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
pelo crime previsto no art. 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar (CPM), a
ser cumprida em regime prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, a defesa requer a absolvição, nos termos do art. 439, “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando a completa fragilidade das provas
apresentadas, as quais não têm o condão de proporcionar ao magistrado um juízo de certeza
necessário para a condenação (evento 113, RAZAPELCRIM1).
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, em 17/6/2021, o apelante protocolizou, por meio
da internet, um requerimento junto à Administração Militar para a concessão de um
Certificado de Registro (CR), para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro
esportivo e caça. Este requerimento foi feito por meio do Sistema de Gestão Corporativo
(SisGCorp), acessado com sua senha pessoal do portal do Governo Federal (gov.br) (evento
63, DENUNCIA1).
Para instruir seu pleito, o apelante anexou uma certidão de distribuição de ações
criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (certidão n.º 9250098), datada de
31/5/2021, que falsamente indicava "nada constar" sobre registros de ações criminais
anteriores a 27/05/2021. Contudo, a análise da Terceiro-Sargento Lilian Gonçalves dos
Santos revelou a existência da ação penal n.º 0928422-77.2012.8.26.0506 (704/12-1) da 3ª
Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, na qual o apelante figura como réu.
Além disso, em 7/6/2021, o apelante assinou uma declaração de idoneidade,
com firma reconhecida, na qual afirmava falsamente não responder a inquérito policial ou a
processo criminal. À época, sua condenação anterior, de 2016 e confirmada em 2019, ainda
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378624 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havia transitado em julgado, o que só ocorreu em 11/4/2023.
A denúncia argumentou que Alan Matioli tinha plena consciência da falsidade
da certidão (documento público materialmente falso) e da inveracidade da declaração
(documento particular ideologicamente falso) ao apresentá-las à administração militar. O
MPM considerou a utilização desses documentos no mesmo contexto fático como um crime
único de uso de documento falso.
A conduta ilícita atribuída ao apelante está descrita no art. 315 do Código Penal
Militar, que dispõe:
Uso de documento falso
“Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento
falso. O delito se consuma apenas com a simples utilização do documento comprovadamente
falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
usar o documento falso. Ele busca proteger a ordem administrativa militar, que está
relacionado à confiança e à regularidade da administração militar e de seus documentos.
Destaco que a conduta de uso de documento falso é classificada como delito
formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo
necessária a demonstração do resultado naturalístico ou obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar com esse ajuizamento, destaco acordão desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
INCIDENTE
DE
SANIDADE
MENTAL.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO POR MAIORIA. A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a
acometera no final de semana, para obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.
Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do CPM, à
pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade Mental, da semi-
imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de segurança de internação em
hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército Brasileiro
pelo mesmo período. No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algo
proveito, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da
vantagem desejada. (...).” (STM. APELAÇÂO n 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 26/6/2020)
Considerando as provas produzidas, é certo que o delito se aperfeiçoou no
instante em que o apelante apresentou a documentação falsa à administração militar, com a
finalidade de obter Certificado de Registro (CR), para atividades de colecionamento de armas
de fogo, tiro esportivo e caça.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378624 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à análise da materialidade e a da autoria, há nos autos elementos
suficientes de provas, dentre os quais elenco a verificação feita pela responsável pela análise
da documentação apresentada pelo apelante, Terceiro-Sargento Lilian Gonçalves dos Santos,
que conseguiu emitir, pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo, nova via da certidão n.º
9250098 e constatou a existência da ação penal n.º 0928422-77.2012.8.26.0506, que tinha o
apelante como réu. Essa discrepância evidencia a apresentação de uma certidão falsificada, o
que corrobora os fatos narrados na denúncia.
Consta, ainda, nos autos, a declaração de idoneidade subscrita pelo apelante em
7/6/2021. Nela, o apelante declara, sob as sanções previstas em lei, que não estava sujeito a
processo criminal e/ou inquérito policial (evento 11 – PROCJUDIC2 – INQ. 7000181-
23.2023.7.02.0002), apesar de ter ciência de que era réu em ação penal. Vê-se, assim, que as
condutas do apelante tiveram o propósito de modificar a verdade acerca de um fato
juridicamente relevante.
Somam-se a isso os depoimentos testemunhais que, igualmente, convergem
para comprovação da autoria e da materialidade. A análise dos depoimentos das testemunhas
e do interrogatório do apelante revela vários pontos de convergência sobre os fatos em
questão.
Arrolado pela defesa, Raphael Brandão Pierrondi, que atuava como
despachante, relatou em juízo ter conhecido o apelante por indicação e que intermediou o
processo dele para a obtenção do Certificado de Registro (CR) junto ao Exército. O contato
entre eles foi feito por meio do aplicativo WhatsApp, sem encontros presenciais. Pontuou que
sempre enviava aos clientes os resultados das pesquisas de certidões criminais, fossem elas
positivas ou negativas. Mencionou que o apelante havia comentado sobre uma "passagem
criminal". Asseverou que a certidão expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual a
empresa do depoente obteve para o apelante, era "negativa" e foi encaminhada a ele antes de
iniciar o processo (evento 67, VIDEO1).
Enfatizou que "tudo que a gente mandava para o Exército passava antes pelas
mãos dos clientes". Confirmou que o apelante sabia que tinha antecedentes criminais,
independentemente da certidão negativa. Esclareceu que o próprio Alan Matioli forneceu sua
senha do gov.br para que o processo fosse formalizado junto ao Exército. Enfatizou que o
apelante tinha acesso total às informações contidas no sistema. Pontuou que a declaração de
idoneidade assinada pelo apelante foi entregue ao depoente após a emissão da certidão
negativa do TJ/SP. Alegou, ainda, que seu escritório obteve a certidão falsa diretamente do
site do TJ/SP, com conteúdo negativo.
A testemunha de defesa Diego Luiz Gomes, amigo de Alan Matioli, relatou em
juízo que também contratou os serviços de Raphael Brandão Pierrondi para tentar obter seu
Certificado de Registro (CR), mas não teve sucesso. Salientou ter transferido cerca de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou R$ 3.000,00 (três mil reais) para Raphael Brandão
Pierron. Salientou que Raphael Brandão Pierron solicitou comprovante de endereço,
identidade e CPF, e foi ele quem providenciou os antecedentes criminais. Confirmou
que Raphael Brandão Pierron enviava as certidões para que a pessoa as verificasse e
assinasse a declaração.
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378624 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admitiu que possuía uma "passagem criminal" e o despachante teria dito que
"tirava o nome do processo". Afirmou que Raphael Brandão Pierrondi iniciou o processo no
Exército usando a senha do gov.br do depoente. Apontou que não obteve o CR e
Raphael Brandão Pierrondi lhe devolveu uma parte do dinheiro (evento 68, VIDEO1).
Em seu interrogatório, o civil Alan Matioli alegou ter contratado
Raphael Brandão Pierrondi por indicação de um amigo e pagou a ele a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais) para obter o CR. Afirmou ter informado a Raphael sobre um
processo de "contravenção penal" que tinha desde 2012, e Raphael teria assegurado que era
"tranquilo" e que ele "tirava por ali". o interrogando salientou que Raphael Brandão
Pierrondil lhe enviou uma "certidão negativa", dizendo que "estava tudo certo". Pontuou ter
fornedido sua senha do gov.br a Raphael Brandão Pierrondi para a apresentação do
requerimento de CR. Declarou que não conseguiu acompanhar o andamento do processo pelo
sistema gov.br e cobrava informações de Raphael Brandão Pierrondi por meio do WhatsApp.
Pontuouq que, ao pesquisar seu nome na internet, descobriu a existência de um processo e
levou o caso ao conhecimento de sua advogada (evento 69, VIDEO1).
Negou ter falsificado qualquer documento e afirmou que Raphael mentiu para
ele. Admitiu ter assinado a declaração de idoneidade e reconhecido a firma, mesmo estando
ciente de que havia uma condenação contra si confirmada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo em 2019. Justificou ter assinado a declaração, mesmo sabendo da condenação, porque
Raphael "disse que não constava nada" e que a "certidão negativa estava certa". Afirmou que
não leu o que assinou na declaração de idoneidade, pois confiava em Raphael.
Observa-se que o apelante possuía pleno conhecimento do processo em trâmite
na justiça comum, quando tentou obter junto ao Exército o CR.
Adicionalmente, o apelante alegou ter cedido sua senha do sistema "gov.br" ao
despachante Raphael Brandão Pierron, assumindo, em seu nome, o risco dessa empreitada
delitiva.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito
descrito no art. 315 do CPM.
Nesse mote, em que pese o esforço defensivo ao alegar que a precariedade das
provas produzidas não é capaz de levar a um juízo de certeza do julgador, devendo o apelante
ser absolvido, como já apontado, as evidências presentes nos autos demonstram, de forma
inquestionável, a responsabilidade e a intenção dolosa do apelante, não deixando margem
para dúvidas de que ele agiu com o propósito de obter seu CR, mantendo a administração
militar em erro.
Assim, tendo em vista o amplo lastro probatório, não há que se falar na reforma
da sentença sob o argumenta de que há ausência de provas e/ou mesmo dúvida quanto à
materialidade e à autoria delitivas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
sendo o caso de acolher as teses defensivas, a manutenção da sentença condenatória, nos seus
exatos termos, é medida impositiva.
3. Dispositivo
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378624 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
civil ALAN MATIOLI à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378624v5 e do código CRC 8638f6f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:40:52
7000168-87.2024.7.02.0002
40001378624 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR